Tribunal: STF
Processo: HC 81389
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA
PRATICADOS POR ADVOGADO CONTRA OUTRO NOS AUTOS. IMUNIDADE MATERIAL.
PRECEDENTES. NÃO HÁ NECESSIDADE QUE A INJÚRIA E A DIFAMAÇÃO TENHA
RELAÇÃO COM O FEITO. RESTRIÇÃO QUE A LEI NÃO FEZ. PRECEDENTES.
HABEAS CONHECIDO E DEFERIDO.